Tribunal: TJMT
Processo: 0005327-70.2007.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005327-70.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO ALVES DE OLIVEIRA (APELADO), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), EMERSON DE SOUZA CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO LEMES DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIBSON WESLEY DE SOUSA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO ORIGINÁRIA DO CRIME DO
ARTIGO 121, § 2.º, I E IV DO CÓDIGO PENAL
- SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA

–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA PRONÚNCIA COM SUBMISSÃO DO APELADO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE COMPROVADA, MAS COM INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – AFASTAMENTO DA MERA INVOCAÇÃO AUTOMÁTICA E DESREGRADA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
-

TESTEMUNHOS JUDICIAIS QUE DECLARAM APENAS TER “OUVIDO DIZER” – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CPP – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Diante da ausência de suficientes indícios de autoria,
embora presente a demonstração da materialidade criminosa, deve-se repugnar a simples invocação rotineira, automática e desregrada do conhecido brocardo
“in dubio pro societate”
para submissão do apelado a julgamento popular. Inteligência do artigo 414 do CPP.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação penal n.º
0005327-70.2007.8.11.0042
–
código 99647
, por meio da qual não acolheu a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e
impronunciou
, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal,
MARCELO ALVES DE OLIVEIRA
, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2.º, I e IV do Código Penal.

Em razões recursais de ID 108850489 – págs. 7/19 o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de que
MARCELO ALVES DE OLIVEIRA
seja
pronunciado
como incurso nas penas do
artigo 121, § 2.º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal
, submetendo-o a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 108850489 – págs. 23/26, vindicando-se a manutenção da r. sentença nos moldes em que fora prolatada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 110456975 – págs. 1/9, da lavra do saudoso Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opina pelo
des
provimento
do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

O ora recorrido
MARCELO ALVES DE OLIVEIRA
fora originariamente denunciado em conjunto com
Alessandro Lemes de Paula
e
Gleibson Wesley de Sousa Santos
como incurso nas sanções do
crime tipificado no
artigo 121, § 2.º, I e IV do Código Penal
porque no dia 20/12/2006, por volta das 08h30min, no estabelecimento denominado “Marília Água e Gás”, localizado à Avenida Agrícola Paes de Barros, esquina com a Avenida Ipiranga, Bairro Cidade Alta, nesta Capital, em conluio com o menor
Samuel da Silva Moura
, vulgo ‘Acerola’, imbuídos de
animus necandi
, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, teria ceifado a vida de
Emerson de Souza Campos
com disparos de arma de fogo.

De acordo com o que constou na exordial acusatória, na época dos fatos, tratava-se de uma verdadeira guerra entre dois grupos criminosos no Bairro Santa Isabel, onde a “turma de baixo” executava os integrantes da “turma de cima” e vice-versa.

E, no dia anterior ao crime, alguns integrantes da “turma de cima” mataram um integrante da “turma de baixo”, o vulgo “Cearazinho”. Na ocasião, o menor
Samuel da Silva Moura
, vulgo “Acerola”, disse ter visto a vítima
Emerson
entre os indivíduos que executaram o “Cearazinho”.

Desse modo, no intuito de vingar a morte, os então denunciados teriam saído à procura da vítima
Emerson
.

No dia seguinte (20/12/2006), por volta das 08h30min, o ora apelado e demais corréus teriam ido até o estabelecimento “Marília Água e Gás”, local onde a vítima
Emerson
trabalhava. Naquela ocasião foram atendidos pelo proprietário da empresa que, sem saber o motivo da visita, levou Alessandro e Cleibson até
Emerson
.

Ato contínuo, Alessandro e Cleibson passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a vítima
Emerson
, que foram a causa de sua morte. Em seguida, Alessandro e Cleibson foragiram do local do crime com o auxílio de Marcelo, quem teria dado fuga ao grupo em seu veículo Fiat/Pálio, cor vermelha.

Por fim, registrou-se que o menor
Samuel da Silva Moura
foi o responsável por apontar o local onde a vítima trabalhava.

A denúncia foi recebida e a
pós regular instrução processual, nos moldes já relatados, o MM. Juízo
a quo
proferiu sentença na qual
impronunciou
o ora recorrido
MARCELO ALVES DE OLIVEIRA.

Como razão de decidir, invocou o MM.
J
uízo
a quo, in litteris:

“A materialidade do delito se encontra evidenciada através do boletim de ocorrência juntado à fl. 12, laudo de necrópsia de fls. 17/22 e laudo pericial do local do crime às fls. 32/52.

Quanto à autoria, o acusado nega a prática delitiva.

Conforme se verifica no caderno investigativo,
as suspeitas em face do acusado se deram através de depoimentos baseados em “ouviram dizer que o acusado teria dado fuga aos comparsas “Balalo” (já falecido) e “Acerola” (adolescente à época).

Em Juízo, a informante Andrea de Souza Campos, irmã da vítima, confirmou seu depoimento prestado perante a autoridade policial (fls. 120/123), no sentido de que na região dos fatos tinha as gangues “turma de cima” e “turma de baixo”, de modo que “Balalo”, Marcelo e “Acerola” pertenciam à “gangue de baixo”, mesma turma de “Cearazinho” que teria sido morto pouco antes da vítima.
Que ouviu dizer que mataram a vítima por engano, por pensarem que a mesma teria participado da morte de “Cearazinho”. Que não conhece o acusado Marcelo.

A informante Cristiane da Conceição Tapajós, esposa da vítima, relatou perante este Juízo que “chegaram dois guris que entraram na distribuidora perguntando pelo Emerson, entraram e dispararam.
Falaram que tinha um veículo dando cobertura. Ouvi comentário que era três, e outro que tinha indicado o local. Que os executores eram o “Balalo” e o Alessandro. Sobre o Marcelo, não conhece
. Falaram que mataram por engano, mas o motivo até hoje ninguém sabe.
Que os nomes surgiram apenas por comentários
(...)”.

No mesmo sentido, a informante Joanice de Souza Campos, irmã da vítima relatou que
ouviu dizer que os autores do crime seriam quatro pessoas, e nada mais.

A testemunha de defesa, Lauro Gomes de Souza, nada soube informar acerca do fato em tela.

Diante dos elementos acima citados verifica-se que
os indícios presentes são baseados apenas em comentários, de informantes que “ouviram dizer”, inexistindo qualquer elemento concreto que indique que possa ter sido o acusado o autor/partícipe do crime em tela.

Os elementos probatórios colacionados ao feito não delineiam subsídios mínimos a autorizar a submissão do acusado ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ademais, ainda que nesta fase vigore o juízo de admissibilidade da acusação, a decisão de pronúncia não pode ser lastreada em frágeis imputações ou em meras suposições por ter “ouvido dizer”.

Aplicável o seguinte entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: “[...] é vedada a pronúncia com fundamento nos testemunhos de ‘ouvir dizer’, denominados hearsay testimony. [...] Efetivamente, tais referências- a ouvir dizer - enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada a sua frágil carga probatória. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.” (REsp nº 1692031 - Relator: Min. Jorge Mussi - 16.11.2017).

(...)

E neste sentido, o art. 414 do Código de Processo Penal orienta que se o juiz, não se convencendo da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, impronunciará o acusado.

Por outro lado, importante salientar que a impronúncia não atesta a inocência do acusado, mas tão somente a fragilidade dos indícios de autoria colhidos durante a instrução criminal, de sorte que, de acordo com o dispositivo legal 414, parágrafo único do Código de Processo Penal, “enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova”.

Assim, feitas estas considerações,
dada a ausência de provas idôneas produzidas pelo aparato estatal persecutório, e em observância aos princípios da presunção da inocência e da plenitude da defesa perante o júri popular, a impronúncia é a medida que se impõe
.”
– ID 108850489 – págs. 3/4.

Não obstante a acusação afirmar, em suas razões recursais, que o acervo probatório não deixa dúvidas acerca da participação do apelado no delito de homicídio imputado, tudo para que este seja pronunciado e submetido a julgamento popular pelo conselho de sentença,
a pretensão não merece acolhimento
.

É certo que a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, inexistindo, nessa fase, uma valoração meritória acerca do ilícito, mas tão somente uma análise de admissão ou rejeição da acusação.

Ocorre que, conforme exegese do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronúncia quando presente fundamento para convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime. E, nos moldes do artigo 414 do mesmo diploma normativo, deflui-se que o magistrado, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de suficientes indícios de autoria ou de participação, de forma fundamentada, impronunciaria o acusado.

In casu
, embora presente a demonstração da materialidade criminosa, inexistem indícios suficientes para apontar o recorrido como autor e/ou partícipe do homicídio, carecendo os autos de elementos probatórios que “em tese” sustentariam uma possível condenação [sem desconhecer, por óbvio, que

o
standard
probatório exigido para decisão de pronuncia é superior ao que se impõe para deflagração de uma ação penal e inferior ao que se impõe para a condenação]
, repugnando-se em tais hipóteses uma simples invocação rotineira, automática e desregrada do conhecido brocardo
“in dubio pro societate”.

E, acerca da concreta situação encontrada nos autos, verberou o saudoso membro do
Parquet
no parecer apresentado nesta instância recursal,
verbis
:

“...Enfim, tem-se que
a credibilidade das informações que respaldaram o oferecimento da denúncia restou abalada, uma vez que os relatos apresentados na fase extrajudicial foram todos feitos por testemunhas indiretas, lastreadas em meras suposições, o que fragiliza os únicos indícios de que dispõe o Ministério Público para lastrear o pedido de pronúncia...”
– grifei – ID 110456975 – pág. 9.

Logo, o testemunho do “ouvir
dizer
”, não corroborado por qualquer outro elemento de convicção, traduz um tênue valor como meio de prova, sendo incapaz de configurar indício suficiente de autoria para submissão do réu ao Tribunal do Júri.

Nesse diapasão, o precedente deste Sodalício,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO RÉU – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO –
TESTEMUNHOS JUDICIAIS QUE DECLARAM QUE “OUVIU DIZER” – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CPP – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA
– APELO DESPROVIDO.
Considerando a ausência de indícios suficientes da autoria delitiva imputada ao apelado, na fase do judicium accusationis, dada a fragilidade dos testemunhos policiais que declaram apenas que ouviram moradores de rua dizer que ficaram sabendo que foi o réu o autor do crime, a medida mais acertada é manutenção da sentença de impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP
.”

(TJ-MT - APR: 00000657320188110004 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/04/2019).

Logo, na espécie sob aferição, a r. sentença de impronúncia não merece reparos.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença de impronúncia prolatada
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação penal n.º 0005327-70.2007.8.11.0042 – código 99647.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022